Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-90.2023.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004932-90.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), SOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.508.879/0001-30 (RECORRIDO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), VALDINEIS DO CARMO ARTIGAS SILVA - CPF: 901.316.571-00 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), SOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.508.879/0001-30 (RECORRENTE), VALDINEIS DO CARMO ARTIGAS SILVA - CPF: 901.316.571-00 (RECORRENTE), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto da e. Relatora, apenas com a ressalva para afastar a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º do CPC. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - PLANO DE TELEFONIA EMPRESARIAL – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDO – REEMBOLSO EFETUADO GRADATIVAMENTE NAS FATURAS POSTERIORES - SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PESSOA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedência os pedidos iniciais.

2.

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença
a quo
. Em contrarrazões, o agravado preliminarmente impugnou a justiça gratuita e no mérito requereu pela improcedência do agravo.

3. Indefiro a preliminar de impugnação à justiça gratuita, uma vez que Embargos Declaratórios de id. 217275685 já corrigiu o erro material que continha na decisão monocrática que equivocadamente concedeu a Justiça Gratuita à parte SOS TRANSPORTES LTDA.

4. Verifica-se que a controvérsia foi resolvida de forma administrativa, tendo em vista que a agravada comprovou que o valor cobrado indevidamente está sendo abatido nas faturas do plano empresarial, as quais estão sendo zeradas, não havendo se falar em danos materiais ou morais, visto que a devolução mês a mês já ocorria antes do protocolo desta ação.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes. 3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)
”

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024